Tribunal: STF
Processo: AO 2482
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DADO À CAUSA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E EQUITATIVA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I- Verifica-se a ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil - CPC. Toda a matéria legal e constitucional pertinente ao tema foi adequadamente explorada pelas partes, com alegações e impugnações de ordem fática e jurídica, face às questões que se apresentavam, tudo a justificar o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, em R$ 5 mil reais, se considerado o grau de zelo dos profissionais, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, nos exatos termos do § 2º do art. 85 do CPC.



    II- Tratando-se de ação proposta perante o Supremo Tribunal Federal, em face da União, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, impugnando o concurso para outorga de delegações extrajudiciais pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, é possível concluir que o autor claramente subestimou o valor dado à causa, o que levaria à irrisória fixação de honorários, ainda que adotado o percentual máximo previsto em lei.



    III- Perfeitamente aplicável o § 8º do art. 85 do CPC, levando à estimação equitativa do valor da verba sucumbencial, na forma fixada na decisão embargada, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    IV - Embargos de declaração rejeitados.